Tribunal: TCU
Processo: 017.443/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações relacionadas a alteração, na proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2026, em relação a anos anteriores, de cláusula que obrigava a reversão patrimonial de bens adquiridos com recursos públicos no âmbito de convênios com entidades sem fins lucrativos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, formulada pelo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por intermédio do Ofício 134/2025/CFFC-P, de 28/8/2025; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento nos arts. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em resposta ao REQ 276/2025-CFFC, cópia da instrução da peça 9 dos autos; 9.3. considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle da Câmara dos Deputados; e 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 8o, § 2o, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008.